Tribunal: TJDFT
Processo: 0711810-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711810-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLDEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP AGRAVADO: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por GOLDEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo n° 0707262-81.2020.8.07.0003, deferiu a tutela de urgência pleiteada por ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA para limitar o pagamento dos aluguéis devidos pela ora agravada em 30% (trinta por cento) do montante contratualmente previsto. Em suas razões, a agravante questiona a decisão monocrática, pleiteando desde logo a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, defende que (1) não restam efetivamente demonstrados os danos experimentados pela recorrida em decorrência do cenário de pandemia atual, considerando seu porte financeiro; (2) a modulação dos efeitos do contrato não pode ser feita tendo em conta apenas os lucros experimentados pela locadora, mormente se onerando excessivamente o locador; (3) a decisão não delimitou o período pelo qual vigoraria a redução dos aluguéis, tampouco fixou a necessidade de compensação futura, dos valores pagos a menor. Alternativamente, pugna para que a redução seja limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor normal da mensalidade. Nestes termos, reitera o pedido liminar e, ao final, o provimento de seu recurso. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de preparo recursal (Id. 15995893 e 15995894). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, haja vista tratar-se de irresignação contra decisão proferida em tutela provisória (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, em princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis à espécie recursal, razão porque admito, por ora, o processamento do recurso. A concessão do efeito suspensivo, entretanto, a teor do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, demanda a presença de elementos que demonstrem a probabilidade de provimento do recurso, acrescida do dano iminente, acaso não sobrestados ou modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, reputo presentes. A controvérsia dos autos consiste na redução, pela decisão de origem, do valor dos aluguéis devidos pela ora agravada à recorrente, notadamente porque inviabilizada momentaneamente a atividade econômica por aquela desenvolvida. É fato notório, e por isso mesmo prescindível de dilação probatória, que o governo local tem adotado medidas restritivas da atividade econômica, com o fim de reduzir a propagação do novo Corona Vírus, sendo o ramo de academias uma das atividades econômicas diretamente atingidas pela medida. Nesse contexto, é de se reconhecer que a recorrida tem, em tese, experimentado prejuízos financeiros, os quais, evidentemente, tendem a impactar sua capacidade para honrar com os compromissos contratuais, inclusive decorrentes de aluguel. Deste modo, tendo por base o disposto nos arts. 478 e 480 do Código Civil, afigura-se possível a revisão contratual, o que, entretanto, não significa que os prejuízos devam ser exclusivamente suportados pelos credores da agravada, inclusive, no particular, o titular dos aluguéis. Pertinente, aliás, as observações feitas pelo agravante, no sentido de que, embora presumível, a queda no faturamento da demandante, apta a justificar a medida buscada nos autos de origem, deve ser, ainda que em futura dilação probatória, devidamente comprovada, inclusive por ser comum que os clientes de academias fechem pacotes anuais, quitando antecipadamente os valores devidos pela utilização do serviço. Nesse contexto, ainda que não se retire a possibilidade de redução momentânea dos aluguéis, é devida a adequada demonstração pela agravada de que teve, efetivamente, reduzidas suas finanças pela medida governamental restritiva ao exercício de sua atividade econômica. Destarte, de modo a repartir equanimemente os prejuízos advindos da intervenção estatal, prudente o acolhimento, neste momento inicial, do pleito subsidiário formulado pelo agravante, no sentido de limitar a redução dos aluguéis ao importe de 50% (cinquenta por cento) do montante previsto contratualmente, que deverá ser pago apenas enquanto não autorizado o restabelecimento da atividade econômica pela recorrida. Por fim, esclareço que eventual possibilidade de compensação deve ser perquirida nos autos de origem, considerando que este ponto não foi objeto da decisão recorrida e conhecê-lo apenas em sede recursal importaria em inevitável supressão de instância. Com estes fundamentos, DEFIRO em parte a tutela de urgência para fixar o valor dos aluguéis devidos pela ora recorrida no percentual de 50% (cinquenta por cento) do montante contratualmente previsto, até que seja autorizado o exercício de sua atividade econômica. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora